Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Execução penal. Fornecimento de medicamentos. Supressão de instância.
Não examinado pedido de fornecimento de medicamentos pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.